Tribunal: TJMT
Processo: 1018233-29.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018233-29.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOUBERT BRITO DE LIMA - CPF: 616.174.901-72 (EMBARGANTE), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), MARCIA PRADO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 708.445.501-91 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO SCARANTTI - CPF: 551.697.911-00 (EMBARGADO), MARCOS AURELIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1216 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. CABIMENTO.
EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Joubert Brito de Lima e Márcia Prado de Oliveira Lima contra acórdão que negou provimento à apelação interposta, mantendo a sentença de procedência na ação de manutenção de posse ajuizada por Marco Antonio Scarantti.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em averiguar a existência de eventual omissão no acórdão quanto aos seguintes pontos: (i) alegação de simulação do contrato de compra e venda; (ii) ausência de quitação e manutenção de financiamento; (iii) efeitos da desistência em processo anterior; e (iv) distribuição do ônus da prova, além do prequestionamento de dispositivos legais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas à integração do julgado nos estritos limites do art. 1.022 do CPC/2015, o que não se verifica no caso concreto.

4. O voto condutor enfrentou adequadamente a alegação de simulação, concluindo pela validade do contrato com base em elementos probatórios consistentes, inclusive registros públicos e pagamento de tributos, não havendo omissão.

5. A desistência anterior do embargado, na qualidade de assistente litisconsorcial, não gera coisa julgada material nem impede o ajuizamento da presente demanda, dada a ausência de identidade entre as causas de pedir e pedidos.

6. Inviável o manejo de embargos de declaração como sucedâneo recursal. O julgado é completo, coerente e devidamente fundamentado.

7. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, para fins de viabilizar eventual recurso às instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão afasta a admissibilidade dos embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada.

2.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais indicados pela parte, conforme art. 1.025 do CPC/2015."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1018233-29.2017.8.11.0041

EMBARGANTES: JOUBERT BRITO DE LIMA, MARCIA PRADO DE OLIVEIRA LIMA

EMBARGADOS: MARCO ANTONIO SCARANTTI

Egrégia turma:

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOUBERT BRITO DE LIMA e MÁRCIA PRADO DE OLIVEIRA LIMA em face do acórdão que negou provimento à apelação por eles interposta, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de manutenção de posse ajuizada por MARCO ANTONIO SCARANTTI.

Os embargantes apontam omissões no julgado relativas à alegada simulação do contrato de compra e venda, ante à ausência de quitação, à manutenção do financiamento, à eficácia jurídica da desistência em ação anterior e à distribuição do ônus da prova.

Requerem, ainda, o prequestionamento de diversos dispositivos legais.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 310441857.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

De início, cumpre assentar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já julgado, tampouco à reapreciação do conjunto probatório, função que compete, exclusivamente, aos recursos adequados.

Sua função é restrita à integração ou correção do julgado nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. O acolhimento do recurso pressupõe, pois, a demonstração inequívoca de que o acórdão embargado deixou de enfrentar ponto relevante suscitado pelas partes, ou incorreu em vício formal que comprometa a clareza e completude da decisão.

Melhor sorte, entendo por manter o acordão impugnado.

Isso porque, no caso concreto, não se verifica qualquer omissão apta a ensejar a modificação ou complementação do julgado.

A alegação de simulação contratual foi devidamente enfrentada no voto condutor, que reconheceu a higidez formal e substancial do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, lastreado em documentos públicos dotados de fé pública, em registros imobiliários regularmente constituídos e em elementos materiais que denotam a posse legítima do recorrido, como o pagamento de tributos, a existência de financiamento bancário em seu nome e os depoimentos testemunhais constantes nos autos.

Ressalte-se que, segundo a melhor hermenêutica do direito probatório, a simulação é vício que não se presume, devendo ser comprovado por prova robusta e inequívoca, ônus que incumbia aos embargantes nos termos do art. 373, II, do CPC — o que, inequivocamente, não se verificou.

No que tange à alegação de omissão quanto à desistência do recorrido na condição de assistente litisconsorcial em ação anterior (processo no 0036438-07.2009.8.11.0041), igualmente não há vício a ser sanado.

O voto exarado foi claro ao afastar qualquer efeito preclusivo decorrente daquela desistência, diante da manifesta ausência de identidade de causas de pedir e pedidos entre as ações, circunstância que inviabiliza o reconhecimento de coisa julgada material.

Ademais, o instituto da assistência, ainda que litisconsorcial, não produz, por si, efeitos vinculantes absolutos, sobretudo quando voluntariamente renunciado antes da formação da coisa julgada. Assim, correta a conclusão de que tal fato não impede a formulação autônoma de pretensões possessórias fundadas em relação jurídica distinta.

O que se tem, portanto, é a irresignação com a conclusão adotada pelo acórdão, o que não autoriza a utilização dos embargos como sucedâneo recursal. Eventuais lacunas interpretativas foram supridas no corpo do julgado por fundamentação congruente e completa.

Ao arremate, nos termos do art. 1.025 do CPC, os dispositivos invocados são considerados prequestionados para fins recursais.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS .
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria . 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte
.
(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Com essas considerações, por ausência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, bem como o intuito de prequestionar a matéria, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025